Tribunal: STF
Processo: ARE 1362815
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTEMAJORADO (ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N° 13.654/2018). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA 1)- CONHECIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. (APELO 02) MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO E AFASTAMENTO DO VETOR 'CULPABILIDADE'. (APELO 01). INEXISTÊNCIA DE VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. NÃO CONHECIMENTO. 2)-PRELIMINARES. ARGUIÇÕES, RESPECTIVAMENTE, EM AMBOS OS RECURSOS (FLAGRANTE PREPARADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFESA ANTERIOR DEFICIENTE. INVERSÃO DE OITIVA DE TESTEMUNHA E DE UM DOS RÉUS). FALTA DE AMPARO LEGAL. PRELIMINARES REJEITADAS. 3)-ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (APELOS 01 E 02). TESE AFASTADA. AUTORIA E VALOR PROBATÓRIO. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO APELANTE. PROVAS IRREFUTÁVEIS. CONDENAÇÕES MANTIDAS.MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA EM CONFORMIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS COLHIDOS NO CADERNO PROCESSUAL. EVIDÊNCIA DE ESPECIAL



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5°, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente